Tribunal: TJMT
Processo: 1042758-54.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042758-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMYLLE OLIVEIRA FERREIRA FRANCO - CPF: 416.418.008-01 (RECORRENTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), MARCELO FARIAS MACHADO - CPF: 914.671.280-15 (RECORRIDO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1042758-54.2024.8.11.0001
.

Origem: NÚCLEO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
KAMYLLE OLIVEIRA FERREIRA FRANCO

Recorrido:
MARCELO FARIAS MACHADO.

Data do Julgamento Virtual:
09 a 12/12/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CANCELAMENTO DO PROTESTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão de inscrição de título em protesto, com alegação de ausência de notificação prévia ao devedor. A parte autora pleiteia indenização por danos morais e o cancelamento do protesto, sustentando que não foi notificada previamente.

2-

O reclamado, contudo, comprova que a notificação do protesto foi realizada por edital, depois de esgotados todos os meios para a localização do devedor,
conforme verificado nos
retornos negativos dos A.R. (ids de nº 249537701 e 249537702).

3-

A notificação do protesto por edital é válida quando demonstrado que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização do devedor, conforme exigido pela Lei nº 9.492/97.

4-

Compete a reclamante, ao alegar irregularidade na notificação, provar a inobservância dos requisitos previstos no artigo 15 da Lei nº 9.492/97, incluindo o envio da ordem de protesto ao endereço informado e a publicação de edital:
“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.”

5-

Oportuno frisar que a lei não impõe outra forma de tentativa de notificação do protesto, razão pela qual devem ser considerados cumpridos os requisitos elencados na Lei de nº 9.492/97, ou seja, não se verifica nenhuma ilegalidade por parte do reclamado.

6-

Ademais, insta observar o
Tema n° 921 do STJ:
“
Discute-se a validade do protesto do título por tabelionado localizado em comarca diversa da de domicílio do devedor, para fins de comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária
” fixou as teses: 1: “
O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
” e 2: “
É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor
”.

7-

Não obstante é plausível frisar que em situações análogas a em comento inclusive não se exige a observância ao artigo 43,§3º do CDC, pois já é conferida ampla publicidade ao apontamento, tornando-se desnecessária nova notificação.

8-

Nesse sentido julga o e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“PRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTROATUALIZADO ORIUNDO DO
CARTÓRIO DE PROTESTO
. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DACONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSASINFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. Para fins do
art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos."

2. Recurso especial provido.”(REsp 1444469/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 16/12/2014)

9-

No mesmo sentido julga o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO
– RECUSA NO RECEBIMENTO – DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA –
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 15 DA LEI N. 9.492/97 – LEGALIDADE – COMUNICAÇÃO PREVISTA NO ART. 43, §2º, DO CDC – DESNECESSIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor do ônus provar a inobservância aos requisitos elencados no artigo 15 da Lei n. 9.492/97 (envio da ordem de protesto ao endereço informado e publicação de editais), sobretudo quando requereu o julgamento antecipado da lide e renunciou à produção de provas.

Os registros públicos são dotados de autenticidade, segurança e eficácia (artigo 15 da Lei n. 9.492/97), e, quando decorrem de protesto de título, é dispensável a comunicação a que alude o artigo 43, §2º, do CDC, porquanto o protesto já possui ampla publicidade em razão dos assentos cartorários.”
(N.U 1004217-24.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020). (destaquei).

10-

Desta feita, conforme o entendimento da jurisprudência colacionada e diante das evidências de que o recorrido cumpriu com a sua obrigação legal, não cometendo dessa forma nenhum ato ilícito passível de indenização por danos morais.

11-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em cancelamento dos protestos ou em indenização por danos morais.

12-

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

13-

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

14-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024